Tribunal: TJDFT
Processo: 0712489-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. FACULDADE DO JUÍZO CÍVEL. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPUTA AUTOMOBILÍSTICA. EMBRIAGUEZ. CONDUTA ILÍCITA DEMONSTRADA. NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO. DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. Embargos conhecidos e não providos.